Tribunal: CARF
Processo: 10920.002868/2005-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002868/2005-39
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-012.889 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Embargante
EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES S A EMBRACO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTO JUNTANDO EM SEDE
DE RECURSO VOLUNTÁRIO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Sendo constatado que a r. decisão embargada não apreciou determinado
documento juntado pela embargante, em sede de Recurso Voluntário, deve ser
sanado o vício de omissão apontado, com a apreciação do direito creditório
com base na integralidade da documentação apresentada. De qualquer forma,
não restando comprovado o direito creditório pleiteado, deve ser mantida a
glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para o fim de sanar o vício de omissão
apontado, apenas para reconhecer que houve a juntada de documentos pela embargante em sede
de Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido no acórdão proferido
por esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002868/2005-39
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002868/2005-39

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão n. 10-052.058 de lavra
da 2a Turma da DRJ/POA, que por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente
a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Trata-se do pedido de ressarcimento relativo a créditos oriundos de COFINS não-
cumulativo exportação para o período do 2° trimestre de 2005, num valor de crédito de
R$ 11.547.197,90, sendo R$ 9.729.390,94 passíveis de ressarcimento (fl. 2).
Cabe inicialmente esclarecer que os créditos correspondiam a EMBRACO -CNPJ n°
84.720.630/0001-20, que foi incorporada pela WHIRPOOL (CNPJ n° 59.105.999/0001-
86).
Com base nesse pedido de ressarcimento foram transmitidas declarações de
compensação pelo contribuinte, algumas na forma de papel e outras na forma
eletrônica (ver fls. 6 a 56, 65 a 72).
Para a análise desse pedido de ressarcimento foi aberto o MPF n° 08.1.80.002009-
00024-3, tendo solicitado a DRF ao manifestante uma série de documentos como:
informações contábeis da incorporada e da incorporada, arquivo de lançamentos
contábeis, arquivo de saldos mensais, tabela de plano de contas, tabela de natureza das
operações, informações fiscais, notas fiscais, arquivo de fornecedores/clientes, arquivo
de mercadorias/serviços, arquivo de itens de mercadorias/serviços, arquivo de notas
fiscais de serviço, arquivo de exportação, cadastro de pessoas jurídicas e físicas,
memorial de cálculo ou demonstrativo para apurar o crédito declarado no DACON,
descrição do processo produtivo da empresa, demonstrativo da apuração de encargos
de bens do ativo imobilizado que serviram de base no DACON para apuração de
créditos, contrato social e alterações, informação sobre consultas fiscais e ações
judiciais, entre outros.
Com base nos elementos levantados pela fiscalização foi elaborada uma série de
planilhas e demonstrativos: Demonstrativo da composição das receitas obtidas no
mercado externo (fls. 165 a 167); Valores das exportações registrados nas datas de
embarque (fls. 168); Composição das receitas obtidas no mercado interno (fl. 169);
Demonstrativo do cálculo da proporção das receitas nos mercado interno e externo (fl.
170); Quadro resumo das glosas de materiais de limpeza (fl. 171); Quadro resumo das
glosas de equipamentos de proteção (fl. 172); Quadro resumo das glosas com peças de
reposição (fl. 173); Glosas de despesas de depreciação (fl. 174); Bens utilizados como
insumos e suas glosas (fls. 175 a 177); Demonstrativos do Cálculo das Contribuições
(fls. 178 a 180); Demonstrativos da Apuração do Crédito (fls. 181 a 183);
Demonstrativo da Apuração do Crédito e das Glosas Efetuadas (fl. 184); entre outros.
[...] Da análise desses documentos e demonstrativos foram encontradas irregularidades
no que diz respeito à apuração dos créditos em análise, ensejando glosas que se
encontram detalhadas às fls. 185 a 199. Tais inconsistências se relacionariam com os
insumos considerados pela empresa com direito a crédito, mas que, no entanto, não
podiam assim ser caracterizados. As glosas foram relativas a: aquisições de materiais
de limpeza, equipamentos de proteção individual e peças de reposição do código NCM
8708.30.90; gastos de depreciação sobre bens do ativo imobilizado que não sejam
utilizados na industrialização de produtos destinados à venda ou na prestação de
serviços; e glosa de valores que se referiam a estornos de receitas de royalties.
Diante disso, a DRF jurisdicionante emitiu o Despacho Decisório (ver fl. 198),
deferindo um crédito parcial de R$ 9.460.149,66, o qual não foi suficiente para
compensar integralmente todos os débitos correspondentes as DCOMPs anteriormente
relacionadas.
Dessa forma, não haveria valor a ser ressarcido para o pedido aqui em análise, visto
que o valor do crédito reconhecido foi totalmente utilizado nas compensações
homologadas.
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002868/2005-39

A ciência foi dada ao contribuinte em 08/12/2010 (fl. 163). O contribuinte apresentou,
em 07/01/2011, manifestação de inconformidade às fls. 211 a 232, fazendo, em síntese,
as seguintes alegações:
- QUE ocorreu decadência do direito do Fisco de questionar o crédito pretendido
para as DCOMPs transmitidas em 31/10/2005 e 29/11/2005, tendo em vista que a
empresa somente foi cientificada da decisão administrativa em 08/12/2010,
ocorrendo assim a homologação tácita por ter decorrido mais de 5 anos.
- QUE parte de seu faturamento advém de operações com o mercado externo, em
relação ao qual não incide o PIS, acabando por o impugnante a acumular créditos
nos termos do § 2°, do art. 6°, da Lei n° 10.833/03, que poderão ser objeto de
ressarcimento.
- QUE parte da glosa se deveu à fiscalização não considerar como insumo as peças
de reposição classificadas como código NCM 8708.30.90 (referentes a partes de
veículos automóveis). Fala que cometeu equívoco no preenchimento dos seus livros
fiscais, tendo enquadrado os referidos insumos no NCM 8708.30.90, quando os
bens se refeririam a outro NCM. Diz que uma de suas filiais tem como objetivo a
fabricação de componentes fundidos para compressores herméticos, bem como
desenvolvimento e fornecimento de componentes para a indústria automotiva. Cita
como exemplo dessas peças "eixo tambor seletor, suporte de freio, peso do
amortecedor, suporte para motor e cilindro de roda". Entende que o simples erro na
indicação do NCM não é capaz de invalidar o aproveitamento dos créditos que
apurou.
- QUE não concorda com as glosas dos encargos de depreciação do ativo
imobilizado. Tais glosas estariam primeiramente relacionadas a bens incorporados
ao ativo imobilizado em período anterior a maio de 2004, tendo a fiscalização se
baseado em planilha de controle interno do impugnante (extraída do Sistema SAP)
cuja coluna "H" intitulada de "data da aquisição", a qual não diria respeito
efetivamente a essa data, mas sim a de indicação do primeiro item que compõe um
determinado ativo. Porém, não apresenta comprovação do que alega, requerendo
em nome do princípio da verdade material a apresentação de documentação
posterior ao protocolo de sua manifestação para a devida comprovação. Em
segundo lugar, sobre a glosa de bens não envolvidos diretamente no processo
produtivo - equipamentos de informática, móveis e utensílios - defende que a Lei n°
10.833/03 apenas se ateve a possibilidade de apuração de créditos sobre encargos
de depreciação de bens do ativo imobilizado, e não sobre bens utilizados como
insumos no processo produtivo. Diz, que no caso da depreciação, a exigência fiscal
se limita o bem seja "utilizado" na produção de bens (fala até do conteúdo
semântico da palavra "utilizar"). Exemplifica seu direito questionando a glosa de
equipamentos de informática vinculados ao centro de custo fabril.
- QUE sobre a glosa procedida no mês de junho de 2005 relativa ao estorno de
receitas de royalties, sob o argumento de não terem sido apresentados documentos
que comprovassem a razão de tal dedução, nem indicados os períodos que tais
valores integraram as bases de cálculo da contribuição, argumenta que tais receitas
seriam decorrentes do licenciamento de marcas para sua subsidiária no exterior, e
que corresponderiam ao longo do período de 2001 a 2005. Diz que tais receitas de
exportação estariam acobertadas pela imunidade instituída pela Emenda
Constitucional n° 33, que alterou o § 2°, do art. 149, da Constituição Federal.
Dessa forma, a despeito da irregularidade do procedimento utilizado, o qual não
nega, diz ter feito uma compensação direta informada no DACON, razão pela qual
não há de se falar em glosa sobre esses valores.
POR FIM, requer a reforma do Despacho Decisório ora recorrido, a fim de que
seja reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado no pedido de
ressarcimento; e, por consequência, sejam devidamente homologados todos os
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002868/2005-39

PER/DCOMPs a ele vinculados, devidamente atualizados pela Selic, nos exatos
termos em que efetuados.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005 DCOMP. HOMOLOGAÇÃO.
Eventual homologação tácita não libera para o contribuinte o crédito que fora
utilizado na compensação, pois foram usados diretamente para proceder ao
encontro de contas, conforme a própria vontade manifesta do contribuinte, ainda
mais quando houve homologação expressa. Igualmente se reconhece a
impossibilidade do Fisco cobrar os débitos tributários que foram compensados.
CRÉDITOS DECORRENTES DE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Não há previsão legal para aproveitamento de créditos de bens do ativo imobilizado
que não sejam utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação
de serviços.
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não comprovada a liquidez e certeza do crédito do sujeito passível, não é cabível a
compensação com débitos próprios, nos termos da legislação aplicável.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de mérito sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, no
Acórdão no 3401-010.230, de 24 de novembro de 2021, negou provimento ao Recurso
Voluntário, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITOS DECORRENTES DE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Não há previsão legal para aproveitamento de créditos de bens do ativo imobilizado que
não sejam utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
Em face do r. acórdão, com base no artigo 65 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343,
de 9 de junho de 2015, a contribuinte opôs Embargos de Declaração, apontando vícios de
omissão no acórdão embargado, uma vez que “[...] dois pontos de defesa elencados pela
empresa Embargante não foram analisados por esta c. Turma, quais sejam: (a) a comprovação
da aquisição dos bens do ativo imobilizado em momento posterior a maio/2004; e (b) a
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002868/2005-39

indicação dos corretos NCM(s) dos produtos “Peças de reposição” autuados no item 1 acima
colacionado”.
Os Embargos de Declaração foram parcialmente acolhidos pelo Presidente da 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, à época, que assim apreciou, em exame de
admissibilidade, os vícios de omissão suscitados pela embargante:
1. QUANTO ÀS AQUISIÇÕES DE ATIVOS EM PERÍODO POSTERIOR A MAIO/2004
(...)
Verifica-se que a matéria trazida na peça recursal foi posta em debate, não se
constatando omissão, visto que os fundamentos do voto analisam exatamente os bens
especificados nos recurso voluntário.
Nesse sentido não se constata no recurso voluntário as especificações trazidas na peça
de embargos quanto à matéria.
2. COM RELAÇÃO À INDICAÇÃO DA NCM CORRETA
(...)
Com efeito, da leitura da decisão embargada, fls. 1.429/1.436, em cotejo com as razões
do recurso voluntário e em face dos argumentos articulados pela embargante, se
evidencia ao menos preliminarmente omissão na apreciação da matéria, visto que não
há menção na decisão embargada aos documentos apresentados no recurso voluntário
que segundo a recorrente fariam prova do alegado, o que deve ser submetido à opinião
soberana do colegiado.
Observa-se que os documentos citados na referida decisão se referem à reprodução dos
excertos da decisão de piso.
Esclareça-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreu
o vício de omissão com relação à matéria acima destacada (eminentemente de mérito),
nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a apreciação do mérito
dos embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo colegiado.
Apenas não se rejeitam os Embargos de plano, posto que não restaram como
manifestamente improcedentes (art. 65, § 3o do RICARF).
Diante disto, os autos foram encaminhados para o Conselheiro Relator para
apreciação do mérito dos Embargos de Declaração, apenas no que tange À INDICAÇÃO DA
NCM CORRETA.
Considerando que o i. relator do acórdão não integra mais nenhum dos colegiados
da Seção, os autos foram encaminhados para novo sorteio, sendo distribuídos para minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002868/2005-39

O Exame de Admissibilidade dos Embargos de Declaração foi realizado em sede
de Despacho de Admissibilidade de Embargos, pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção do CARF, à época, sendo determinado que este colegiado aprecie apenas a
matéria relativa À INDICAÇÃO DA NCM CORRETA.
É o que passamos a apreciar.
No que se refere à glosa em questão, o Despacho Decisório faz referência aos
dispositivos legais que disciplinam o direito ao creditamento e à Solução de Divergência no 12 –
Cosit, de 24/10/2007, adotando o entendimento de que “[...] os gastos com o fornecimento de
equipamentos de proteção individual a empregados, os materiais de limpeza e o consumo de
peças de reposição — no caso peças de reposição classificadas no capitulo 87 da TIPI : partes e
acessórios dos veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 — não se inserem no conceito de
insumo, haja vista não serem matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem,
nem sofrerem alterações em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação”.
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, o v. acórdão recorrido bem
sintetizou os argumentos da embargante e as razões para manutenção da glosa, nos seguintes
termos:
O contribuinte argumenta que a glosa se deu porque as peças de reposição estavam
classificadas como código NCM 8708.30.90, referentes à parte de veículos/automóveis.
Na seqüência a empresa fala que uma de suas filiais tinha como objetivo a fabricação
de componentes fundidos para compressores herméticos, bem como desenvolvimento e
fornecimento de componentes para a indústria automotiva, apresentando um grupo de
notas fiscais anexas a sua defesa.
Sobre a classificação no código NCM 8708.30.90 alega que teria cometido equívoco
no preenchimento dos seus livros fiscais, tendo efetuado o enquadramento em NCM
errado, visto que os bens se refeririam a outro NCM:
(...)
Não menciona em sua defesa nem ao menos qual seria o correto NCM.
De outro lado, o questionamento da glosa pelo fato da fiscalização não ter visitado o
estabelecimento da empresa não procede, pois foi aceito e considerado pelo Fisco
exatamente a informação prestada pelo contribuinte. Dessa forma, se não eram
questionados os registros contábeis dessas operações que o próprio impugnante
apresentara quando intimado, não havia motivos para nesse tópico se estender o
procedimento fiscalizatório.
A classificação válida e existente na contabilidade da empresa, e não devidamente
atacada pelo contribuinte no tocante às peças de reposição, demonstra não
caracterizar essas peças como insumos, como conclui à fiscalização (fl. 190):
(...)
Não esqueçamos que a empresa foi intimada a descrever o seu processo produtivo
informado os insumos utilizados em cada etapa com as respectivas classificações
fiscais, conforme posição no NCM (ver fl. 81).
As notas fiscais juntadas pelo manifestante, além de necessitar de uma correlação
direta com as glosas, tratam de itens glosados pela fiscalização no ANEXO 04- PARTE
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002868/2005-39

C, com a informação do NCM correspondente e da descrição da mercadoria/serviço (fl.
173), onde lá temos blocos, caliper, cilindros, eixos e tampas.
Além disso, é pacífico o entendimento de que para a aquisição de peças de reposição
ser considerada insumo, devem essas peças serem direta e efetivamente utilizadas nas
máquinas e equipamentos que respondam pelo processo produtivo, e com a condição
ainda de que não façam parte do ativo imobilizado, conforme dispõe o Guia do
PIS/Pasep e da Cofins, 3a Edição, IOB, fls. 294/295, o qual é fundamentado pela
Solução de Divergência da SRF n° 12, de 24/10/2007; (...)
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera as razões expostas na
Manifestação de Inconformidade e informa que “[...] a fim de demonstrar a legitimidade do
crédito apurado sobre peças de reposição de veículo, a RECORRENTE anexa planilha (doc. 3)
contendo descrição das Glosas das Peças de Reposição, bem como dos Materiais Fundição, com
a indicação da NCM correta, que deveria ter sido registrada na contabilidade da empresa”.
Por sua vez, o v. acórdão ora embargado manteve a decisão da DRJ pelos seus
próprios fundamentos, destacando apenas que “[a] despeito do peremptoriamente afirmado em
sua defesa, a Recorrente não apresentou quais seriam os NCMs corretos ou outras provas que
corroborem seu entendimento. Assim, não vejo como concluir de forma diversa do acórdão
recorrido”.
Nos Embargos de Declaração, a embargante indica que “[...] se observarmos às
fls. 1.315/1.329 destes autos, é possível, sim, identificar a indicação as NCM(s) corretas”,
sustentando, por conseguinte, que “[...] o v. acórdão embargado não analisou as NCM(s)
corretas indicadas, restando completamente omisso quanto ao ponto, razão pela qual o retorno
dos autos à DRF é medida que se impõem, para que, analisando-se a descrição das NCM(s)
corretamente apontadas, seja confirmado que tais produtos foram utilizados como insumos pela
Embargante, viabilizando a tomada de créditos de COFINS”.
Entendo que assiste razão à recorrente quanto ao vício de omissão, mas sem
qualquer efeito infringente à decisão.
Inicialmente, verifica-se pelo Anexo 04 – Parte C – Quadro Resumo – Glosa de
Despesas com Peças de Reposição (fl. 1.314) que a glosa em questão se deu sobre 37 itens, os
quais realmente estavam indicados nos livros contábeis da empresa como NCM 8708.30.90,
referente à parte de veículos/automóveis.
Por outro lado, a suposta indicação das NCM(s) corretas nas fls. 1.315 a 1.329 foi
realizada pela embargante com a juntada de uma lista com centenas de itens, sem qualquer
referência aos itens glosados e sem indicação precisa de quais seriam as NCMs corretas.
Supõe-se que as NCMs dos itens listados estariam contempladas na coluna
“BEM”, mas não há qualquer destaque dos itens glosados, sendo inviável apurar se estão
compreendidos na referida lista ou não, até porque, várias folhas sequer estão legíveis e a vasta
maioria dos itens listados não tem qualquer relação com o direito pleiteado.
Assim, apesar de ser necessário sanar o vício de omissão para reconhecer que a
embargante juntou prova que entende corroborar suas alegações quanto à indicação das NCMs
corretas, entendo que tais provas não são adequadas para a comprovação da correta indicação das
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002868/2005-39

NCMs dos itens glosados, muito menos, para reforma do entendimento exarado no v. acórdão
embargado.
Conforme se verifica do Despacho Decisório, a glosa não foi efetuada
exclusivamente em razão da NCM registrada pela empresa, mas com base no entendimento de
que os referidos itens não se enquadram no conceito de insumo, haja vista não serem matéria-
prima, produto intermediário ou material de embalagem, nem sofrerem alterações em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Ainda, foi transcrita a Solução de Consulta Solução de Divergência no 12 – Cosit,
de 24/10/2007, dispondo que os créditos calculados sobre a aquisição de peças de reposição
utilizadas nas máquinas e equipamentos, que efetivamente respondam pela fabricação dos bens
ou produtos destinados à venda, podem gerar direito ao crédito, desde que não façam parte do
ativo imobilizado.
Assim, mesmo que a embargante tivesse comprovado eventual erro na indicação
das NCMs nos seus registros contábeis - o que, ao meu ver, não restou adequadamente
demonstrado -, é certo que, para afastar a glosa, teria que restar devidamente comprovado o
efetivo direito ao crédito, ou seja, que se tratam de (i) peças de reposição utilizadas nas máquinas
e equipamentos, que efetivamente respondam pela fabricação dos bens ou produtos destinados à
venda, e (ii) que não façam parte do ativo imobilizado.
Quanto a tais pontos, além da empresa ter sido intimada durante a fiscalização
para descrever o seu processo produtivo, informando os insumos utilizados em cada etapa com
as respectivas classificações fiscais, conforme posição no NCM, ao longo do presente processo
administrativo, se limitou a alegar – sem trazer qualquer prova – que uma de suas filiais atua no
desenvolvimento e fabricação de peças de reposição de veículo automotivos que são vendidas
para empresas automobilísticas, e que os itens glosados seriam insumos da referida atividade,
sem apresentar qualquer correlação entre a atividade desempenhada e o item glosado.
Frise-se que, quando há o indeferimento do direito creditório e o contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade, passam a valer as regras do processo administrativo
fiscal previstas no Decreto no 70.235/72, cabendo ao contribuinte o ônus de instruir os autos com
documentos hábeis e idôneos que comprovem a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tal
conclusão se extrai do previsto no § 11 do art. 74, da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (Grifamos)
Do disposto nos artigos 15 e 16, do Decreto no 70.235/72:
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002868/2005-39

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...) (Grifamos)
E do disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Grifamos)
É tão claro que o direito creditório não restou comprovado que a própria
embargante pleiteia, nos Embargos de Declaração, que seja determinado o retorno dos autos à
DRF para que “[...] seja confirmado que tais produtos foram utilizados como insumos pela
Embargante, viabilizando a tomada de créditos de COFINS”. Ora, tais provas já deveriam ter
sido produzidas desde à fiscalização, ou ao menos juntadas em sede de Manifestação de
Inconformidade ou, até mesmo, no Recurso Voluntário, e não foram.
Frise-se que, por se tratar de pedido de restituição/compensação, o ônus da prova
é da recorrente, que deve comprovar a existência do fato constitutivo de seu direito, nos termos
do artigo 373 do Código de Processo Civil e da legislação supra citada.
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, apenas para reconhecer a juntada de documentos pela embargante em sede de
Recurso Voluntário, ressaltando, nos termos do presente voto, que tais provas não são adequadas
para a comprovação da correta indicação das NCMs dos itens glosados, muito menos, para
reforma do entendimento exarado no v. acórdão embargado.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para o fim de sanar o vício de omissão apontado, apenas para reconhecer que houve
a juntada de documentos pela embargante em sede de Recurso Voluntário, ressaltando, nos
termos do presente voto, que tais provas não são adequadas para a comprovação da correta
indicação das NCMs dos itens glosados, muito menos, para reforma do entendimento exarado no
v. acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002868/2005-39

Fl. 1476
DF CARF MF
Original